Tribunal: TJES
Processo: 0003358-53.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-07-04

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO NO CURSO DO PROCESSO. JUNTADA DE NOVA CDA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392 DO COL. STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não é cabível redirecionar a execução fiscal em desfavor do espólio se a morte do devedor originário se dá antes do ajuizamento da execução fiscal. Precedentes do Col. STJ.

2. No caso em exame, verifica-se que, ainda que ciente do falecimento do executado desde o ano de 2008, o apelante redirecionou a execução ao espólio no curso do processo. Nesse sentido, o pedido de redirecionamento da execução fiscal para a modificação do sujeito passivo e a substituição do título executivo (CDA) encontram óbice tanto na Súmula 392 do STJ, quanto nos demais entendimentos jurisprudenciais daquela Corte e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

3. Incumbe “[...] ao Autor da Execução Fiscal a correta indicação do polo passivo, devendo proceder as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte” (TJES, AC 5000526-49.2016.8.08.0024; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 18/02/2020; DJES 03/03/2020).

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,

24 de junho de 2024

.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003358-53.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: WILSON GONCALVES

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO NO CURSO DO PROCESSO. JUNTADA DE NOVA CDA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392 DO COL. STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não é cabível redirecionar a execução fiscal em desfavor do espólio se a morte do devedor originário se dá antes do ajuizamento da execução fiscal. Precedentes do Col. STJ.

2. No caso em exame, verifica-se que, ainda que ciente do falecimento do executado desde o ano de 2008, o apelante redirecionou a execução ao espólio no curso do processo. Nesse sentido, o pedido de redirecionamento da execução fiscal para a modificação do sujeito passivo e a substituição do título executivo (CDA) encontram óbice tanto na Súmula 392 do STJ, quanto nos demais entendimentos jurisprudenciais daquela Corte e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

3. Incumbe “[...] ao Autor da Execução Fiscal a correta indicação do polo passivo, devendo proceder as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte” (TJES, AC 5000526-49.2016.8.08.0024; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 18/02/2020; DJES 03/03/2020).

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,

24 de junho de 2024

.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003358-53.2014.8.08.0011

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADOS:
ESPÓLIO DE WILSON GONÇALVES

RELATORA: DESA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra a sentença de fls. 29/29-v, que julgou extinto o feito por ilegitimidade passiva, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da “Execução Fiscal” ajuizada pelo apelante em desfavor de
ESPÓLIO DE WILSON GONÇALVES
.

Em suas razões recursais (fls. 35-v/37), o apelante alega, em síntese, que houve o ajuizamento da execução fiscal em face do espólio, representado por seus herdeiros e, posteriormente, foi requerida a substituição da certidão de dívida ativa, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva.

Sem contrarrazões.

Muito bem.

Necessário esclarecer que o apelante, ora exequente na origem, ajuizou a presente execução fiscal no dia 12/03/2014 com fundamento na CDA 810/2013 e incluiu no polo passivo “Wilson Gonçalves, representado pelos seus herdeiros Alessandra Ferreira Gonçalves, Andressa Ferreira Gonçalves, Rosalva Ferreira Gonçalves, Rosimeri Ferreira Gonçalves e Rosilene Ferreira Gonçalves” (fl. 02), já ciente de que o responsável tributário faleceu no ano de 2008 (fl. 12).

Posteriormente, ainda no curso do processo, o Município peticionou nos autos (fl. 25) requereu a retificação do polo passivo para “Espólio de Wilson Gonçalves, representado por Rosalva Ferreira Gonçalves” e, na oportunidade, acostou aos autos nova CDA em nome do referido ente despersonalizado.

É cediço que o Enunciado Sumular n. 392 do Colendo Superior Tribunal de Justiça admite a substituição da Certidão de Dívida Ativa até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de erro material ou formal, vedada a modificação do polo passivo da execução.

Ademais, a Corte Superior também entende que não é cabível redirecionar a execução fiscal em desfavor do espólio se a morte do devedor originário se dá antes do ajuizamento da execução fiscal, senão vejamos:

[...] é entendimento deste Superior Tribunal de que
"o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio somente é possível nos casos em que o contribuinte falece depois da sua citação"
(STJ, AgInt no REsp 1.951.165/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe de 4/11/2021)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO, ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos.
2. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ, REsp n. 1.832.608/PR, Relator: Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJ 24/09/2019)

[...] 3.
Falecido o executado, antes do ajuizamento da execução fiscal, não há que se falar em substituição da CDA, uma vez que a ação já deveria ter sido proposta em face do espólio. O redirecionamento só é possível quando a morte ocorre no curso da execução.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 772.042/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, julgado em 17/12/2015, DJe de 3/2/2016.)

Em igual sentido, os judiciosos entendimentos deste Sodalício:

[...] 2.
A alteração do polo passivo da execução para inclusão ou substituição de pessoa não constante na Certidão de Dívida Ativa configuraria modificação do próprio lançamento da referida certidão, o que é vedado no curso da execução fiscal.
3. Não é obrigação dos herdeiros a comunicação do falecimento para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que cabe ao Autor da Execução Fiscal a correta indicação do polo passivo, devendo proceder as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte. 4. Não é obrigação dos herdeiros a comunicação do falecimento para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que cabe ao Autor da Execução Fiscal a correta indicação do polo passivo, devendo proceder as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte. Precedentes. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AP 5000636-06.2019.8.08.0004; Segunda Câmara Cível; Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO; Julgamento: 09/11/2023)

[...] 1.
Por ter o contribuinte falecido antes mesmo do ajuizamento da ação, resta impossibilitado o seu redirecionamento com o prosseguimento da execução fiscal em desfavor do espólio
. 2. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos. 3. O artigo 39, caput, da lei nº 6.860/1980, isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas processuais nas ações de execução fiscal. Precedentes. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AP 0004818-60.2011.8.08.0050; Segunda Câmara Cível; Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Julgamento: 01/09/2023)

No caso em exame, verifica-se que, ainda que ciente do falecimento do executado desde o ano de 2008, o apelante redirecionou a execução ao espólio no curso do processo. Nesse sentido, o pedido de redirecionamento da execução fiscal para a modificação do sujeito passivo e a substituição do título executivo (CDA) encontram óbice tanto na Súmula 392 do STJ, quanto nos demais entendimentos jurisprudenciais daquela Corte e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Nesses termos, incumbe “[...] ao Autor da Execução Fiscal a correta indicação do polo passivo, devendo proceder as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte” (TJES, AC 5000526-49.2016.8.08.0024; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 18/02/2020; DJES 03/03/2020).

Deve ser mantida, portanto, a sentença que julgou o feito sem julgamento do mérito.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Inaplicável a majoração de honorários advocatícios no caso em razão da ausência de manifestação da parte contrária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 24.06.2024 a 28.06.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Sessão Virtual de 24/6/2024 a 28/6/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões